Tribunal: TJSP
Processo: 1016065-98.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, é embargada EDCARLA
DA SOLEDADE PINHEIRO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32.999.
2
Embargos de Declaração Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Autarquia Hospitalar Municipal
Embargado: Edcarla da Soledade Pinheiro
Comarca: São Paulo
Voto no 32.999.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Insurgência a acórdão pelo qual se
deu parcial provimento à apelação
outrora
interposta
pela
parte
contrária. Inocorrência do vício
apontado pela embargante. Recurso
que
tem
caráter
meramente
infringente.
Portanto,
embargos
que ficam rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 e
2)
foram
opostos
por
Autarquia
Hospitalar
Municipal ao acórdão (folhas 403 a 410 dos autos
principais) pelo qual dado provimento em parte à
apelação interposta por Edcarla da Soledade
Pinheiro.
Esse
embargante,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) ter o aresto
embargado apreciado capítulo da sentença não
recorrido; b) logo, requerer o acolhimento
destes embargos a fim de que sanado o supradito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32.999.
3
vício.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
dado
terem
sido
analisados e sopesados os argumentos formulados
pela parte, não se verificou vício a macular o
acórdão embargado.
Aliás,
desse
aresto
recorrido
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 408 e
409):
“(...) Outrossim, e a fim de se
assegurar a observância aos supraditos princípios,
bem como para se evitar eventual enriquecimento sem
causa, possível a fixação da verba honorária por
equidade quando elevadíssimo o valor atribuído à
causa, como na hipótese ora sob reapreço.
Por sinal, fora atribuído à causa o
valor de novecentos mil reais (R$ 900.000,00

folhas 25).
Isso não bastasse, não se reconhece
processo a comportar mais alta complexidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32.999.
4
Portanto, ora se empreende mediante
apreciação equitativa o reajustamento da verba
honorária para o equivalente a cinco mil, observada
a gratuidade processual concedida (folhas 95 e
96)(...)”
Contrariamente ao alegado por essa
recorrente, não se constata irregularidade na
fixação desses honorários, porque se observou,
dentre o mais, a regra contida no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
(...)”
Isso não bastasse, é de registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016065-98.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32.999.
5
não
se
coadunar
à
cognição
específica
da
modalidade recursal ora em foco o objetivo dessa
embargante de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia
para
que
se
lhe
atribua
a
consequência jurídica que entende correta1.
Desse modo, e porquanto o aresto
embargado não tenha se ressentido das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os
embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (posição do Supremo Tribunal Federal
conforme consta de Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e em Revista dos Tribunais, 670/198).